Tribunal: TJDFT
Processo: 0006564-79.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40 E §§ DA LEI N. 6.830/80. RESP REPETITIVO N. 1.340.553/RS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE DA DILIGÊNCIA DE PENHORA. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. FALHAS NO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, no endereço fornecido.
1.2. Não tendo havido a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Este o teor da Súmula 314, STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".(REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS).
2. Se o exequente não foi intimado da ausência de realização da penhora determinada pelo juízo, sobre bens por ele indicados à constrição e, em princípio, penhoráveis, verificando-se, ainda, sucessivas falhas dos mecanismos do Judiciário (ausência de cumprimento da determinação de penhora, ausência de intimação do exequente, carga dos autos ao devedor), forçoso reconhecer ausentes os pressupostos caracterizadores da prescrição intercorrente.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.